Tribunal: STF
Processo: RE 220394
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-20
Data de publicação: 2000-09-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental contra despacho que não admitiu
embargos de divergência.
- O dissídio de jurisprudência entre as Turmas ou entre
uma delas e o Plenário da Corte é o de teses jurídicas contrapostas
sendo iguais as premissas de fato de que partem os acórdãos
confrontados para chegar a elas.  No caso, isso não ocorre.
Agravo a que se nega provimento.